Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA E PLANILHA DE CÁLCULO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, verifica-se que a apelante/exequente se mostrou indiferente ao regular andamento do feito, visto que, em momento algum, muito embora intimada regularmente, justificou de forma adequada a inércia em responder ao chamamento judicial, nos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo.
2. A emenda à inicial para que a exequente adequasse a planilha de débito se justifica por força do art. 798 do Código de Processo Civil, que a considera como documento indispensável para a execução de título extrajudicial.
3. Inexiste arbitrariedade ou desacerto no comando judicial que determinou a emenda da inicial à exequente a fim de que o crédito exequendo seja atualizado pela taxa Selic, porquanto sua aplicação decorre do art. 406 do Código Civil. Precedentes do STJ.
4. Assim, o não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para adequar documento indispensável (planilha atualizada de débito) ao ajuizamento da ação de execução acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 801 e 924, I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.